Tribunal: TJDFT
Processo: 0725376-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725376-12.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHARLEY PEREIRA LOPES APELADO: ALINE SOARES QUEIROZ DECISÃO A parte recorrente requer gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não tem condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo de seu sustento. DECIDO. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, o que pode ser facilmente verificado da detida análise dos extratos bancários colacionados aos autos, os quais demonstram elevada movimentação financeira. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade de Justiça. Intime-se a parte recorrente para recolher as custas recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora